Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO POSTERIOR À PENHORA. CIÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELAS NECESSÁRIAS. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
I - Demonstrado nos autos que a cessão de direitos do imóvel ocorreu após a penhora, da qual o executado tinha inequívoca ciência, patente a fraude à execução, cuja alienação não pode ser considerada eficaz perante o embargado-credor.
II – Tratando-se de imóvel sem registro, competia aos adquirentes adotar as cautelas necessárias para a aquisição do imóvel, com exibição das certidões pertinentes, nos termos do art. 792, § 2o, do CPC, o que não ocorreu nos autos.
III – Apelação desprovida.